Tribunal: TJBA
Processo: 8026891-98.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8026891-98.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSIANE TEIXEIRA BARBOSA TAVARES Advogado(s): TARCISIO SOUSA E SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ04 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO PELA EXECUÇÃO COLETIVA/PROTESTO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra o acórdão que deu provimento à Apelação Cível interposta pela particular, anulando a sentença de primeiro grau que havia reconhecido a prescrição total da pretensão executória em sede de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva (referente a diferenças salariais pela conversão em URV), e determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento. II. Questão em discussão 2. Discute-se a: (i) Omissão quanto à suposta ilegitimidade da entidade sindical (APLB) para o ato interruptivo da prescrição, por ausência de registro sindical ou por suposta necessidade de autorização individual dos substituídos na ação de protesto/execução coletiva. (ii) Prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais. III. Razões de decidir 3. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise dos fundamentos jurídicos já exarados. 4. A alegada omissão sobre a ilegitimidade do sindicato ou sobre a necessidade de autorização individualizada não subsiste, porquanto o acórdão embargado assentou expressamente a interrupção do prazo prescricional em razão da propositura da execução coletiva pelo sindicato na qualidade de substituto processual, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. 5. A tese firmada no acórdão, ao reconhecer a interrupção pela execução coletiva promovida por sindicato como substituto, analisou e afastou, implicitamente, a arguição de ilegitimidade ou de necessidade de representação individualizada, que é incompatível com o regime de substituição processual. 6. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos do embargante não configura omissão, desde que o acórdão tenha encontrado fundamentos suficientes para proferir a decisão. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os Embargos de Declaração não se constituem em meio processual adequado para a reanálise de matéria já decidida (rediscussão do mérito), sendo rejeitados quando ausentes os vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. 2. Os dispositivos de lei e da Constituição suscitados para fins de prequestionamento consideram-se incluídos no acórdão, conforme o art. 1.025 do Código de Processo Civil.” Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível n.º 8026891-98.2023.8.05.0001, em que figuram, como Embargante, ESTADO DA BAHIA, e, como Embargada, JOSIANE TEIXEIRA BARBOSA TAVARES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, integrando o acórdão embargado, nos exatos termos do voto do Relator. Sala de sessões, __ de _____________ de 2026. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça